Tribunal: TJSP
Processo: 2137709-43.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - bloqueio de valor depositado em conta - verba de natureza previdenciária - impenhorabilidade do benefício previdenciário - art. 833,IV do Código de Processo Civil - agravo provido.